Tribunal: TJES
Processo: 5049373-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049373-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO PIMENTEL TERRA
RECORRIDO: J.L. FURINI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5049373-04.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
ROGERIO PIMENTEL TERRA
RECORRIDO:
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A. e outros

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO". CONSUMIDOR IDOSO INDUZIDO A CONTRATAR NOVOS EMPRÉSTIMOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO PELA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR POR FRAUDADORES, QUE TIVERAM ACESSO AOS DADOS DO AUTOR, E PELA CONCESSÃO DE MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS REFERENTE ÀS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, afastando a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos alegados.

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade das instituições recorridas por suposta fraude envolvendo contratação de empréstimos e transferências realizadas pelo próprio autor a terceiros, que se passaram por prepostos das rés.

3. O recurso merece provimento. No caso em tela, a dinâmica da fraude evidencia clara falha na segurança dos serviços prestados pelos recorridos. Os fraudadores detinham informações detalhadas sobre o contrato de empréstimo consignado que o autor mantinha com outra instituição, dado sigiloso que indica vazamento de dados ou falha sistêmica. Tal fato, por si só, configura fortuito interno, pois a fraude não teria sido possível sem o acesso indevido a essas informações, cuja guarda é de responsabilidade das instituições que compõem o sistema financeiro.

4. Ademais, a concessão de três empréstimos consignados em nome do autor em um intervalo inferior a 24 horas, em uma instituição com a qual ele não possuía relacionamento prévio, representa uma sucessão de operações atípicas que os sistemas de segurança do banco recorrido deveriam ter detectado e bloqueado. A ausência de mecanismos eficazes para impedir tais transações caracteriza o defeito no serviço.

5. No presente caso, os recorridos não lograram comprovar a regularidade das contratações. A mera apresentação de contrato com biometria facial (selfie) é insuficiente para validar o negócio jurídico diante do robusto conjunto probatório que aponta para a ocorrência de fraude, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso.

6. Assim, impõe-se a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo nº 925-1100744956, 925-1100744181 e 925-1100743994, e, por conseguinte, dos débitos deles decorrentes.

7. Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
. A angústia, a insegurança e o abalo financeiro sofridos pelo autor, pessoa idosa que teve seus dados violados e sua renda comprometida por dívidas fraudulentas, ultrapassam o mero dissabor. A situação vivenciada atenta contra a dignidade da pessoa humana e a tranquilidade do consumidor. Fixo a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

8. Por fim, para evitar o enriquecimento ilícito do autor, que permaneceu na posse de parte do valor do terceiro empréstimo fraudulento (aproximadamente R$ 29.000,00), deve ele restituir tal quantia ao banco réu, devidamente corrigida, como consectário lógico do retorno das partes ao status quo ante.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 925-1100744956, 925-1100744181 e 925-1100743994, firmados entre o autor e o réu BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, bem como dos débitos deles oriundos;

b) DETERMINAR que o réu BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A se abstenha de realizar quaisquer descontos nos proventos do autor referentes aos contratos declarados inexistentes, bem como de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes por tais dívidas, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento, confirmando a tutela de urgência pleiteada;

c) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) DETERMINAR que o autor, ROGÉRIO PIMENTEL TERRA, restitua ao réu BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A o valor remanescente dos empréstimos fraudulentos que permaneceu em sua posse (aproximadamente R$ 29.000,00), a ser apurado em fase de liquidação, com correção monetária desde o recebimento.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)